Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718302-32.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA CECÍLIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO RECORRIDA: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DA AMPLIAÇÃO DO JULGADO. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO IMPERIOSA. REGRA. ART. 85, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Rejulgamento de embargos de declaração diante da declaração de nulidade do acórdão anterior, proferido sem observar a ampliação do quórum de julgadores, com a mesma composição do julgamento do recurso de apelação. 1.1. No presente recurso, o embargante aduz que o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração por ele opostos não sanou a omissão relativa à aplicação do art. 85, § 6o-A do CPC, bem como dos arts. 9o e 10 do CPC. Afirma que, considerando que o julgamento da apelação foi concluído em 13/07/2022, deveria ter sido observada a inovação legislativa do art. 85, § 6o-A do CPC. Requer o prequestionamento de dispositivos legais. 2. Em 03/06/2022, foi publicada a lei 14.365/2022, que incluiu ao CPC o § 6o-A do art. 85 que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 2.1. Tendo em vista que o julgamento da apelação findou em 13/07/2022, data posterior à publicação e vigência da inovação legislativa, a aplicação do novo entendimento é imperativa e não facultativa. 2.2. Em atendimento ao art. 85, § 6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 2.3. “(...) 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. (...)”. (07204380720188070001, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). 2.4. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa indicado na inicial como R$ 675.477,74, a serem pagos pelos réus. 3. Tendo em vista a sucumbência recursal dos réus na apelação, os honorários recursais devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 675.477,74), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 4. Embargos acolhidos. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador não poderia ter aplicado a regra artigo 85, § 6o-A do CPC, ao presente caso, tendo em vista que o julgamento do recurso de apelação já havia iniciado quando da inclusão da nova regra do mencionado artigo no atual CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece ser admitido quanto ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027